Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703798-65.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSICA DIAS CORREIA FREITAS APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GESSICA DIAS CORREIA FREITAS (ID 74444036) em face de BANCO INTER S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 74444034), que nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença: I – Relatório O relatório é, em parte, o lançado em ID 199559971: [...] GESSICA DIAS CORREIA FREITAS propõe ação de obrigação de fazer em desfavor do BANCO INTER S/A, partes qualificadas. A autora informa que é correntista do réu e que teve o respectivo salário, depositado nessa conta, bloqueado pelo réu, em razão de faturas inadimplidas de cartão de crédito administrado pelo requerido. Aduz que, em setembro de 2023, não conseguiu quitar a fatura do cartão de crédito. Que, desde então, não pagou esse débito. Que, em 06/05/2024, teve o salário no valor de R$ 4.521,85 bloqueado pelo réu a fim de saldar o débito em aberto. Afirma que entrou em contato com o réu para solicitar o desbloqueio do valor, por ser fruto de salário, ocasião em que o réu notificou a impossibilidade de isso ocorrer, pois o valor constrito era fruto de transferência recebida via PIX. Alega, contudo, que essa transferência recebida em maio/2024 foi fruto do salário. Tece arrazoado jurídico para sustentar a impossibilidade de constrição da verba salarial. Em sede de tutela antecipada, pede seja o réu obrigado a desbloquear esse valor. No mérito, pugna pela confirmação desse pedido antecipado. [...] Gratuidade deferida (ID 197652773) e liminar negada (ID 199559971). Contestação apresentada em ID 206263789. Diretamente no mérito, o réu discorre sobre os termos da contratação empreendida entre as partes e defende a regularidade das cobranças realizadas, decorrentes de obrigações livremente convencionadas. Explana sobre o tratamento normativo e entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Nega, assim, a prática de qualquer ilícito. Conciliação frustrada (ID 206634172). Réplica em ID 209051610. Sem novas provas, vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato do necessário. Em suas razões recursais (ID 74444036), o Apelante alega que: 1) o bloqueio realizado pelo Apelado atingiu 100% de seus proventos salariais, sem autorização judicial e sem notificação prévia; 2) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é genérica e não pode justificar a retenção integral de verba alimentar; 3) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de empréstimos bancários e não de contratos de cartão de crédito; 4) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade absoluta de salários, mesmo quando depositados em conta corrente; 5) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é abusiva e deve ser declarada nula; 6) os descontos devem ser limitados a 35% da remuneração líquida, conforme precedentes do TJDFT. A Apelante pede: i) O recebimento e processamento do presente recurso de apelação; ii) O provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para: iii) Reconhecer a ilegalidade da conduta do banco ao bloquear valores de natureza alimentar, ainda que sob alegação de autorização contratual; iv) Determinar o desbloqueio imediato dos valores; v) Condenar o Apelado à restituição em dobro dos valores bloqueados (art. 42, parágrafo único, do CDC), vi) Alternativamente, reconhecer a abusividade da cláusula contratual eventualmente autorizadora do desconto automático em conta com verba alimentar, limitando o desconto ao patamar de 35%. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Em contrarrazões (ID 74444040), o Apelado alega que: os descontos foram previamente autorizados pela Apelante no momento da contratação, não havendo qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço. Ao final, pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Analisando as razões recursais, vejo que a Apelante suscita questões jurídicas que não foram discutidas na origem ou sequer alegadas em sua petição inicial. Na origem, não foi questionado pela Apelante ou apreciado pelo Juízo as alegações de que: (i) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é genérica e não pode justificar a retenção integral de verba alimentar; (ii) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso; (iii) a cláusula contratual que autoriza o débito automático é abusiva e deve ser declarada nula; (iv) os descontos devem ser limitados a 35% da remuneração líquida, conforme precedentes do TJDFT. Sabe-se que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art. 1013 do CPC). Logo, as razões recursais devem versar acerca das provas produzidas e dos fatos alegados na primeira instância e apreciadas pelo Juízo de origem. portanto, o apelo da Autora encontra óbice na inovação recursal e a na supressão de instância. Pontue-se que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção de questões não discutidas e decididas na instância originária, logo o Tribunal não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, ante eventual ocorrência de inovação recursal e de supressão de instância que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso interposto, INTIME-SE a Recorrente se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 11:13:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador